Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 370825378-0, impondo à autora restituir os respectivos valores que foram depositados em sua conta bancária. Na peça recursal, a autora assevera a configuração de fortuito interno, com consequente cobrança das parcelas do mútuo bancário, afirmando ser pessoa idosa e hipervulnerável, pelo que requer a condenação do réu à compensação do dano moral em patamar não inferior a R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53645306), contrarrazoado (ID 53645309), dispensado do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente (ID 53645296).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Alega o recorrido que a contratação do empréstimo consignado pela recorrente foi legítima em razão da confirmação da contratante por selfie, biometria facial, assinatura digital, e geolocalização, conforme documentos colacionados à contestação (ID 53645261), tendo ocorrido o depósito do valor do empréstimo diretamente na conta bancária da contratante, não havendo falar obrigação de indenização por dano moral.
6. Em que pesem as alegações do recorrido, tem se multiplicado as fraudes por captura dos dados biométricos dos consumidores, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas, caso destes autos. Sabedora desse tipo de fraude, cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia.
7. O recorrente confirmou nos autos que o empréstimo foi contratado com a intermediação de correspondente bancário autorizado pelo banco réu (ID 53645261, pág. 8). Logo, questionada no dia seguinte presencialmente pela autora em agência bancária, cabia à instituição bancária se certificar da real intenção da consumidora ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. No caso, na agência bancária a autora foi orientada somente a comparecer à Delegacia de Polícia e registrar Boletim de Ocorrência, conforme constou na peça de ingresso, mesmo estando com todos os recursos do empréstimo fraudulento em sua conta bancária e tendo a intenção de restituir.
8. No caso dos autos, resta claro que a recorrente, em nenhum momento, teve intenção de contratar e, assim que teve ciência das contratações ilegítimas em seu nome, buscou auxílio na agência bancária para o cancelamento da fraude, permanecendo com os recursos em sua conta bancária em razão de ter se negado a restituir por intermédio de pagamento de boleto bancário o respectivo valor ao correspondente do banco réu. Já o recorrido, mesmo ciente do auto índice de fraude contra pensionistas não tem se certificado da segurança necessária para esse tipo de contratação.
9. No tocante ao dano moral, no caso concreto, verifica-se que em razão da falha da instituição bancária na prestação do serviço, a autora compareceu à agência bancária, à Delegacia de Polícia (ID 53644795 pg. 6) e ao Procon/DF (ID 53644795 pg. 5), somente tendo êxito após propor ação judicial, uma verdadeira "via crucis" para ter solucionada a fraude, sofrendo enquanto isto as agruras duradouras da pendência de contrato de empréstimo vultosamente superior aos seus proventos de aposentadoria (ID 53644795 pg. 1). Neste cenário, verifica-se configurado dano moral passível de compensação, pois caracterizada situação externa vexatória e perturbadora à consumidora, suficientes para lhe macular os direitos de sua personalidade, mesmo não sendo idosa, pois nascida em 05/04/1969 (ID 53644793), e não restando configurado suficientemente nos autos ser hipervulnerável.
10. Para fixação do valor do dano moral não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, fixa-se o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é suficiente para compensar o dano moral sofrido pela autora com razoabilidade e proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ilícito.
11. Por fim, para configuração da má fé, impõe a comprovação das circunstâncias previstas no art. 80/CPC, o que ora não se vislumbra a ocorrência na conduta da autora, mas sim o exercício legítimo do seu direito de ação.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acrescer condenação por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde este arbitramento. Condenado o recorrido em honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor atualizado da causa da condenação pelo dano moral ora acrescida (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.